Tribunal: TCU
Processo: 036.692/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 12/2024-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o registro tácito da aposentadoria da sra. Neusa Teresinha Anjos (subitem 9.2.1) e determinou a adoção de providências para sua revisão de ofício (subitem 9.2.2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Neusa Teresinha Anjos para, no mérito, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 12/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.